Tribunal: TJPA
Processo: 0800716-90.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3580 - Coação no curso do processo
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800716-90.2022.8.14.0055

APELANTE: BRUNO LIMA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800716-90.2022.8.14.0055

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELANTE: BRUNO LIMA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: JULIANA GOES ROCHA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por BRUNO LIMA DOS SANTOS contra sentença condenatória que o sentenciou à pena de 3 anos de reclusão, regime inicial fechado, e multa, pela prática do crime tipificado no artigo 344 do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Examina-se a suficiência das provas quanto à materialidade e autoria e a correta aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Avalia-se, ainda, a fundamentação da dosimetria da pena, especialmente a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e o cabimento da redução da pena-base aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O conjunto probatório, composto pelos relatos consistentes da vítima e pelos depoimentos coerentes e compromissados dos policiais militares, demonstra, de forma incontroversa, a ocorrência da coação no curso do processo, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.
5. O magistrado fundamentou adequadamente a valoração das circunstâncias judiciais, fundamentação que observou o dever constitucional de motivação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
6. Contudo, a negativa da culpabilidade resta devidamente motivada, enquanto a majoração dos antecedentes careceu de fundamentação idônea, devendo ser considerada neutra.

7. Diante da readequação de circunstâncias judiciais, mostra-se adequada a redução da pena-base para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

8. O regime prisional semiaberto revela-se compatível com a nova dosimetria e as condições do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena e estabelecer regime inicial semiaberto, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: A valoração da prova e a dosimetria da pena integram juízo discricionário do julgador, sujeito à revisão apenas diante da ausência de fundamentação legal, da flagrante desproporcionalidade ou da insuficiência probatória, não configuradas no caso.

Dispositivos legais: CF, art. 93, IX; CP, arts. 344, 59, 68; CPP, art. 381, II.
Jurisprudência citada: AgRg no HC 721.355/SP (STJ), HC 615.661/MS (STJ), TJ-MG Apelação Criminal 0047512-77.2019.8.13.0647, TJ-PA Apelação Criminal 0016512-88.2014.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025
.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800716-90.2022.8.14.0055

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELANTE: BRUNO LIMA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: JULIANA GOES ROCHA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
BRUNO LIMA DOS SANTOS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da ªVara Única de São Miguel do Guamá-PA, que o condenou à pena de
3 (três) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 344, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.25430395), que no dia 13/07/2022, por volta das 10hs, nesta cidade, o denunciado BRUNO LIMA DOS SANTOS ameaçou de morte a vítima Ualison Mendonça de Castro, que funciona como parte em processo judicial, com a finalidade de favorecer interesse próprio. Extrai-se dos autos que, no dia e hora acima mencionados, a vítima se dirigiu até a Delegacia de Polícia para noticiar que o denunciado estava lhe ameaçando de morte, visto que o ofendido teria delatado BRUNO no inquérito policial nº 00078/2022.100230-1.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 344, do Código Penal Brasileiro.

Recebimento da Denúncia 22 de agosto de 2022. (id.25430396)

Citação do réu. (id.25430403)

Defesa Preliminar. (id.25430420)

Termo de Audiência. (id.25430450;25430461)

Mídias de audiência. (id.25430445-25430448;25430458-25430460)

Termo de Compromisso. (id.25430471)

Alegações finais do Ministério Público. (id. 25430472)

Declaração de Óbito. (id.25430477)

Alegações finais da Defesa. (id. 25430479)

A
sentença fora prolatada em 30/07/2024 (id.25430486
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o denunciado
BRUNO LIMA DOS SANTOS
e os condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 344,

do CPB
.

Em
razões recursais (id.25430495
)
,
a Defesa pugnou:
1)
Absolvição por insuficiência de provas
2)
Redimensionamento da pena-base no seu mínimo legal, ou sua aplicação de aumento de 1/6; 3) Regime de pena aberto ou semiaberto;

Em
contrarrazões (id.
25430499), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Nesta instância superior
(id. 25876265), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
impro
vimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
BRUNO LIMA DOS SANTOS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da ªVara Única de São Miguel do Guamá-PA, que o condenou à pena de
3 (três) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 344,

do Código Penal Brasileiro.

ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO.

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento que não há prova suficiente para condenação.

Alega ainda que os depoimentos colhidos dos policiais militares tampouco confirmam a materialidade e autoria do crime, pois eles somente participaram das diligências posteriores à suposta ocorrência dos fatos.

Narra a denúncia que no dia
13/07/2022, por volta das 10hs, nesta cidade, o denunciado BRUNO LIMA DOS SANTOS ameaçou de morte a vítima Ualison Mendonça de Castro, que funciona como parte em processo judicial, com a finalidade de favorecer interesse próprio. Extrai-se dos autos que, no dia e hora acima mencionados, a vítima se dirigiu até a Delegacia de Polícia para noticiar que o denunciado estava lhe ameaçando de morte, visto que o ofendido teria delatado BRUNO no inquérito policial nº 00078/2022.100230-1.

No caso o crime tipificado no art. 344, do Código Penal de Coação no curso do processo, que assim prevê:

Art. 344
- Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

A coação no curso do processo, ocorre quando alguém, por meio de violência ou ameaça, tenta influenciar o andamento de um processo judicial, administrativo ou inquérito policial, visando favorecer a si ou a outrem. É um crime formal, consumando-se com a prática da ameaça ou violência, independentemente do resultado pretendido.

A coação pode manifestar-se de diversas formas, incluindo ameaças físicas ou psicológicas contra indivíduos envolvidos no processo, como testemunhas, juízes, promotores, partes do processo, entre outros. Assim, o objetivo é forçar a vítima a agir de uma maneira que favoreça o interesse do coator, seja alterando depoimentos, omitindo informações, ou influenciando de alguma forma as decisões e procedimentos do processo. (link: https://www.galvaoesilva.com/blog/direito-criminal/coacao-no-curso-do-processo/)

Para caracterização do crime de coação no curso do processo, é necessário que a ameaça seja grave e o prenúncio de mal futuro, sério e verossímil.

O elemento subjetivo do tipo é o denominado dolo específico, ou seja, é imprescindível a presença do especial fim de favorecer interesse próprio ou alheio, mediante o emprego de violência ou grave ameaça contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funcione ou seja chamada a intervir em
processo
judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral.

Quando o ofendido
UALISON MENDONÇA DE CASTRO
não fora ouvido em juízo uma vez que veio a óbito após denunciar os fatos, entretanto, quando ouvido em delegacia fez os seguintes relatos, conforme termos da sentença (id.25430483-págs.2/3):

“(...) que foi preso no dia 25/06/2022 pela pratica do crime de roubo de vários aparelhos celulares nesta cidade de São Miguel do Guamá e que um dos aparelhos celulares teria trocado por drogas ilícitas do tipo MACONHA CINCO GRAMAS SKANQUE E QUANTIA DE R$ 150,00 REAIS com o nacional BRUNINHO, sendo o aparelho celular MODELO XAUMI NOTE 8 DE COR AZUL onde foi recuperados por policiais militares da ROCAM e que na data BRUNINHO empreendeu fuga; Que a partir de sua prisão por no seu interrogatório ter denunciado BRUNINHO para autoridade policial o declarante e a sua família passaram a ser ameaçados de mortes por BRUNINHO inclusive no último dia 10/07/2022 companheira do declarante perdeu o seu filho em gestação de cinco meses a nacional DAMARES BELO DA CRUZ que foi hospitalizada no hospital de São Miguel do Guamá e foi transferida logo depois para o Hospital da Santa Casa em Belém; Que o declarante compareceu na data de hoje 13/07/2022 para noticiar para autoridade policial que está com muito medo das ameaças de morte praticada por BRUNINHO e demais membros da sua facção sendo que hoje pela manhã comparsas de BRUNINHO a mando deste perseguiram o declarante para matá-lo mais que o declarante veio até esta unidade policial que está sendo ameaçado de morte por ter denunciado BRUNINHO no inquérito policial de n° 00078/2022.100230-1 por este ter trocado um celular roubado com o próprio declarante por drogas ilícitas e uma quantia em dinheiro; Que o declarante afirma que BRUNINHO e membro do CAMANDO VERMELHO exercendo a função de disciplina juntamente com outros nacionais, inclusive ALEX MARCOS DOS REIS LOPES conhecido por ALEX MAGAL (CONSELHEIRO GERAL DO COMANDO VERMELHO), GEELISON SILVA BARATA conhecido por GEELISON ( TORRE DO COMANDO VERMELHO), ERICK CARVALHO PENICHE ( CONHECIDO POR ERICK TORRE DO COMANDO VERMELHO) e outros; Que o declarante já foi convidado por BRUNINHO para matar o nacional conhecido por SAMUCA em razão deste estava praticando vários roubos no bairro Jaderlandia mas que na época não aceitou a determinação de BRUNINHO e que outro nacional que reside no bairro da invasão do grémio SENDO BRANCO BAIXO FORTE COM UMA TATUGEM NO BRAÇO ESQUERDO CARPA conhecido por GORDINHO DO GREMIO preso por tráfico de drogas juntamente com outro nacional teria matado SAMUCA; Que o declarante está com muito medo de BRUNINHO já que este já vendeu drogas ilícitas para BRUNINHO e que sabe muito a respeito deste onde denunciou BRUNINHO por ter adquirido celular roubado com drogas e dinheiro; Que o declarante afirma que o fornecedor de drogas para BRUNINHO é o traficante conhecido POR GEELISON que traz a droga de Belém para São Miguel do Guamá e que BRUNINHO distribui para este; Que o declarante já vendeu drogas para BRUNINHO em sua própria residência situada no bairro Padre Ângelo onde funciona uma Eletrotécnica Lima de fachada já que ali BRUNINHO guarda drogas em televisão e caixa de som além de vender drogas neste local que também e a residência de BRUNINHO; Que BRUNINHO além de vender drogas em sua residência na ELETRONICA LIMA também mantém mais duas boca de fumo uma na INVASÃO DO GREMIO NA CASA DE SUA EX-COMPANHEIRA CONHECIDA POR RUIVA E OUTRA NO BAIRRO DO UMARIZAL; Que o declarante sabendo de todos os crimes praticados por BRUNINHO e seus comparsas teme por sua segurança e pede providencias já que não quer mais praticar crimes de roubos de celulares e tráfico de drogas mesmo sabendo que o crime costuma não aceitar a saída do meio do

crime mas que a sua esposa abortou em razão das ameaças sofridas praticada por BRUNINHO e seus comparsas e assim resolveu denunciar os crimes praticados por este; [...]”

A testemunha
GERALD FELIPE SOUSA BARBOSA
, declarou, conforme termos da sentença (id.25430483-pág.2)

que: “[...]

Que é policial militar atuante no Município. Que a sua guarnição estava na DEPOL porque foi pedido apoio pelo Delegado para uma diligência. Que a vítima tinha procurado a Delegacia para relatar que havia sido ameaçada pelo acusado. Que localizaram o acusado na casa dele e o Delegado deu a voz de prisão. Que a sua guarnição ficou apenas no apoio. [...]”

As testemunhas policiais
MARCELO VIANA BRITO JUNIOR e MIQUEIAS HENRIQUE SOARES SARAIVA
corroboram o depoimento prestado pelo seu colega GERALD e acrescentaram que o acusado já era conhecido de outras ocorrências, de roubo e tráfico e que o delegado os informou que o acusado era membro do Comando Vermelho, conforme termos da sentença (id.25430483-pág.2)

A testemunha de defesa
DAMARES BELO DA CRUZ
relatou, conforme termos da sentença (id.25430483-pág.2)

“QUE é ex-mulher da vítima e que conhece o acusado. Disse que seu relacionamento com a vítima durou cerca de 4 (quatro) meses, que estava grávida dele, mas perdeu o feto. Afirmou que sua gestação era de risco, pois o feto portava hidrocefalia e, por isso, vivia sangrando e indo ao hospital. Aduziu que a sua situação se agravou com a prisão de UALISON. Acrescentou que foi encaminhada para a Santa Casa e lá sua gestação foi interrompida. Afirmou que não sabe se UALISON foi ameaçado pelo acusado.

O réu
BRUNO LIMA DOS SANTOS
negou os fatos, conforme termos da sentença (id.25430483-pág.2)

In casu
, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que a ameaça dirigida ao. ofendido foi grave, conforme exigido pelo tipo art. 344, do Código Penal.

No que concerne à violência exigida na configuração do tipo penal, deve ser entendida como a de ordem física; já a grave ameaça consiste na promessa de causar um mal futuro, possível, verossímil e considerável, ou seja, com potencial de intimidação da vítima, tanto que ele temendo por sua segurança se dirigiu até as autoridades policiais para que fosse tomada alguma providência.

O fato da ex-companheira da vítima ter afirmado não ter conhecimento que UALISON foi ameaçado pelo acusado, não serve para desconstituir

o conjunto probatório colhido durante a investigação policial e instrução processual, assim como a simples negativa do acusado
.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial, bem como pela prova oral colhida em juízo,
na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas contra a autoria delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima, ratificado pelas demais testemunhas compromissadas, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante, coagiu a vítima
, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, a fim de favorecer interesse próprio.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque também os depoimentos prestados pelas testemunhas
policiais militares
que fizeram parte das diligências na investigação, constante nos autos, no qual ratificaram as declarações prestadas pelo ofendido.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva, insuficiência probatória trazida pela Defesa, uma vez que os policiais narraram os detalhes da operação que culminou com a prisão do réu, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime tipificado no art. 344, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes foram conciso, coerente e convergente com as declarações do ofendido, não havendo divergência em suas declarações.

Imperioso mencionar, nesse momento, que,

os depoimentos prestados por policiais
são revestidos de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de coação no curso do processo, praticado contra a vítima
UALISON
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos do ofendido prestados em delegacia, que não teve nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descreveu toda a dinâmica delitiva e afirmou sem dúvida a participação do réu na empreitada criminosa.

Embora o Apelante tenha negado à autoria delitiva, sua negativa se encontra dissociada do conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

O conjunto probatório colhido durante a investigação policial e instrução processual no qual concluiu que o crime fora cometido, conforme as declarações prestadas em juízo, pelas testemunhas
.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, AMEAÇA, LESÃO, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA - DESCABIMENTO - RECONHECIMENTO DA INJUSTA PROVOCAÇÃO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REDUÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INVIABILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DA COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ( CP, ART. 344) PARA AMEAÇA ( CP, ART. 147)- IMPOSSIBILIDADE - REVISÃO DA DOSIMETRIA - INCREMENTO NA PENA-BASE E FRAÇÃO DA REINCIDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Restando comprovadas a autoria e a materialidade, bem como o dolo na conduta do acusado, não há que se falar em absolvição. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça "orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade". (HC 615 .661/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 2. O conjunto probatório se distancia da tese da legítima defesa, já que não foi comprovada a agressão atual e injusta por parte do agente, muito menos a moderação dos meios empregados para repelir a suposta agressão não comprovada . 3. Para aplicação da atenuante prevista na alínea c do inciso III do art. 65 do CP a injusta provocação da vítima deve restar evidente quando da análise do contexto fático-probatório. Na espécie, não consta dos autos qualquer elemento de prova apto a demonstrar que a ofendida teria praticado qualquer ato injusto ou contribuído para o acirramento dos ânimos do acusado. 4. A confissão parcial ou qualificada somente pode ser considerada como atenuante se for utilizada para fundamentar a condenação, o que não é o caso dos autos. 5. Impossível o reconhecimento da participação de menor importância ( CP, art . 29, § 1º) se o agente, em conluio com o respectivo comparsa, contribui ativamente para o resultado almejado. 6. Restando comprovado que a violência ou grave ameaça ocorreu com o objetivo de "favorecer interesse próprio" ( CP, art. 344), resta caracterizado o delito de coação no curso do processo, não havendo que se falar em desclassificação para simples ameaça . 7. Na análise das circunstâncias judiciais, não se admite fórmulas genéricas, nem conclusões feitas sem embasamento em fatos provados, razão pela qual, em se verificando que o magistrado valorou, equivocadamente, algumas circunstâncias judiciais, há que se proceder à reanálise desta e, via de consequência, a redução da pena-base. 8. Muito embora a lei não faça alusão a percentuais mínimos e máximos para a majoração da pena em razão da existência das circunstâncias agravantes, a jurisprudência dos tribunais superiores indica que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) deve ser concretamente fundamentado, pelo que devida é a redução do acréscimo efetuado .

(TJ-MG - Apelação Criminal: 0047512-77.2019.8.13 .0647 São Sebastião do Paraíso 1.0647.19.004751-2/001, Relator.: Des .(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 22/05/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 22/05/2024)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, II, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do
réu/
apelante pelo crime
tipificado no
art. 344, do CPB
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

O apelante se insurge
contra a dosimetria da pena, pleiteando o redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista o magistrado não ter aplicado de forma proporcional e razoável.

Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue o critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal e
em seguida se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, a presença ou não de causas de diminuição e aumento de pena.

Deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou três circunstâncias negativas ao réu (culpabilidade, antecedentes e conduta social), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Trago trecho da sentença que aplicou a pena-base: (id.25430483)

1.
CULPABILIDADE:
o acusado agiu com culpabilidade elevada, uma vez que não apenas ameaçou a integridade física da vítima, mas de sua esposa, grávida à época; 2.
ANTECEDENTES
: o acusado possui maus antecedentes (ID 6992221); 3.
CONDUTA SOCIAL:
o acusado possui conduta social voltada para o crime, visto que, além de responder a inúmeros processos criminais, há notícia de que ocupa a função de “disciplina” da organização criminosa Comando Vermelho; 4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual; 5. MOTIVOS: os motivos do crime são os típicos da espécie; 6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais à espécie, nada havendo a ser valorado; 7. CONSEQUÊNCIAS: embora a denúncia tenha narrado que a esposa da vítima, a testemunha Damares Belo da Cruz, teve um aborto em virtude das ameaças sofridas, não foi confirmado o nexo causal entre o abordo a conduta do acusado, haja vista que Damares narrou em juízo que sua gravidez era de risco e que não tinha ciência das referidas ameaças; 8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para a prática delituosa. Nesse sentido, fixo a pena base nos termos do verbete de Súmula nº 23 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”. Atento aos ditames do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por desconhecer a situação financeira do acusado), com fulcro no artigo 344 do Código Penal.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu a culpabilidade tendo em vista “
(..)
: o acusado agiu com culpabilidade elevada, uma vez que não apenas ameaçou a integridade física da vítima, mas de sua esposa, grávida à época;
” (textuais),
tais argumentos não merece reparação.

Antecedentes dizem respeito aos fatos acontecidos em momento anterior, na esfera jurídica. São considerados antecedentes criminais aqueles fatos ocorridos antes do delito, sejam eles bons ou ruins.

De acordo Masson (2017) “os antecedentes se revelam como um filme de tudo o que ele fez ou deixou de fazer antes de envolver-se com o ilícito penal, desde que contidos em sua folha de antecedentes”.

Nesse sentido, os fatos acontecidos na sua vida passada que não constarem na folha de antecedentes, serão analisados apenas como conduta social. A doutrina e jurisprudência têm considerado antecedentes, sendo assim, consolidada na jurisprudência a aceitação apenas de sentenças condenatórias com trânsito em julgado em data anterior à prática do delito, que não sejam utilizadas como fator de reincidência.

Por um grande período já foi aceito como antecedentes ocorrências policiais e inquéritos policiais instaurados em desfavor do agente, contudo, após decisões e entendimentos diversos, consolidou-se um entendimento pela não aceitação desses elementos com base em princípios constitucionais, como da presunção da inocência e da não culpabilidade (art. 5º, LVII, da CF).

Tanto é assim que o assunto foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 444) que diz,
in verbis:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Assim, o STJ entendeu que o simples fato de responder um processo não quer dizer que tem maus antecedentes, uma vez que só se considera réu culpado com o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Nucci (2017), a respeito da análise do magistrado perante os maus antecedentes, entende:

Quanto aos antecedentes, a sua aplicação depende do critério do julgador, sendo de consideração facultativa. Ademais, os maus antecedentes devem ser avaliados pelo magistrado no caso concreto, justamente para que demonstrem alguma conexão com o crime cometido pelo agente. (NUCCI,2017,p.741).

Em vista disso, é de suma importância esclarecer que o fundamento da decisão do juiz no momento de avaliar negativamente essa circunstância judicial é essencial, pois o mesmo não poderá genericamente afirmar que o réu é portador de maus antecedentes sem apontar concretamente quais são os fatos referidos no processo que o caracterizam como portador destes.

O magistrado fundamentou a negativação dos antecedentes “
o acusado possui maus antecedentes”,
sem justificar o motivo pelo qual considerou negativo o referido vetor, não servindo tal como fundamentação idônea, motivo pelo qual a considero neutra.

A conduta social é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc. (NUCCI, 2014, P. 417).

Desse modo, deve ser compreendida como o comportamento do réu perante o meio familiar, o ambiente de trabalho, a forma como ele convive com os outros indivíduos. Nesse sentido, o juiz deve “conhecer” o agente a qual está julgando, devendo saber se o agente merece uma censura maior ou menor quanto à sua conduta social. Nessa perspectiva, entende-se o porquê das perguntas destinadas ao acusado no momento do interrogatório, bem como as testemunhas arroladas no momento da instrução.

Todo réu tem um passado, uma história precedente à realização de um crime, sendo considerada criteriosamente a sua conduta social, portanto, esse critério é um dos mais importantes motivos da individualização da pena, pois dificilmente terá dois ou mais réu com mesma conduta social. Dessa forma, é importante que seja feita uma análise cuidadosa da vida passada do réu.

“A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). Não há informações sobre a conduta social do réu.

Neste ponto o magistrado negativou a conduta “
o acusado possui conduta social voltada para o crime, visto que, além de responder a inúmeros processos criminais, há notícia de que ocupa a função de “disciplina” da organização criminosa Comando Vermelho, o que merece uma maior reprovação.

Persistindo duas circunstâncias negativas (culpabilidade e conduta social) com a devida fundamentação idônea, deve a pena-base ser fixada acima do mínimo legal, razão pela qual deve ser redimensionada a pena-base aplicada, fixando-a em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 dias de reclusão, além 12 (doze) dias-multa.

Inexistindo atenuantes, agravantes e causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno definitiva em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 dias de reclusão, além 12 (doze) dias-multa.

Considerando os termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, e §3º do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o
SEMIABERTO,
considerando as circunstâncias do art. 59 do CP valoradas negativamente, bem como a informação constante nos autos de reiteração de violação da monitoração eletrônica
.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso em favor de
BRUNO LIMA DOS SANTOS,
e, no mérito,
concedo parcial provimento
, para
alterar
a pena para
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 dias de reclusão, além 12 (doze) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
04
de agosto de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2025